Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO COELHO DA SILVA e LUCAS CARVALHO DA SILVA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação possessória. Na origem, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A ajuizou a ação de reintegração de posse em desfavor dos apelantes, sob o argumento de que os réus teriam esbulhado sua propriedade (“Fazenda Paranoazinho”). Informou que “identificou uma nova invasão ocorrendo em uma área de aproximadamente 600 m2 inserida dentro de uma matrícula maior de 134 ha registrada no 7o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 20.223”. Requereu liminarmente a reintegração de posse da área, tendo a julgadora de primeiro grau a deferido parcialmente apenas “para determinar que cessem as edificações de qualquer tipo realizada na área indicada no croqui de Id 157071388 (coordenadas UTM - X196956 e Y 8265653, sob pena de, em caso de continuidade da obra, de reintegração imediata da autora na posse do bem, sem caução.” (ID. 73079216). Em razão do descumprimento do decisum por parte dos réus, a julgadora de primeiro grau determinou a reintegração de posse, mas esta decisão foi revogada pela 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, no agravo de instrumento de n. 0742292-84.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator (ID. 73079369). Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial “para reintegrar a autora na posse da área ocupada pela parte ré.”. A julgadora de primeiro grau ainda consignou que, considerando-se “que o TJDFT revogou a liminar deferida por este juízo, o mandado de reintegração na posse será expedido quando a sentença não for passível de recurso com efeito suspensivo.” (ID. 73079373). Os requeridos interpuseram apelação (ID. 73079375). Reiteraram os termos da contestação quanto à sua melhor posse e o direito à usucapião. Acrescentaram que a sentença violou as normas dispostas no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil e nos artigos 487 e 492 do CPC, além do disposto na Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal – STF. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, de modo a não serem compelidos a sair do imóvel antes do julgamento de seu apelo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a sentença que “confirma, concede ou revoga” a tutela provisória “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”. Denote-se que a eficácia do decisum deve ser imediata, pois a finalidade da norma foi exatamente a de que a parte já pudesse – desde logo – valer-se do provimento jurisdicional que reconheceu o seu direito, ou seja, não haveria a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença. Tanto assim que a própria julgadora de primeiro grau consignou que “o mandado de reintegração na posse será expedido quando a sentença não for passível de recurso com efeito suspensivo.”. Todavia o § 4o do respectivo artigo prevê a possibilidade de suspender os efeitos da sentença nos casos em que “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Aplicável à espécie tal norma de exceção. Isso porque, embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões de apelação, revela-se prudente e necessário sobrestar a expedição do mandado de reintegração de posse até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente o acervo probatório quanto à melhor posse dos apelantes sobre o imóvel litigioso. Não se pode ignorar que área litigiosa compreende um terreno maior, cujo histórico é de inúmeros litígios envolvendo variados posseiros (promitentes compradores), porque decorrente de um parcelamento irregular e sua posteriormente legalização junto aos órgãos competentes. No caso, a constatação da probabilidade de provimento recursal depende, necessariamente, de uma reanálise minudente da questão fática (posse), sendo exatamente esse o objeto desta apelação. Quanto ao perigo de dano, este seria implícito à natureza do provimento jurisdicional, pois a imediata desocupação do imóvel traria prejuízos de ordem material aos suplicantes e, sob a perspectiva processual, acabaria por esvaziar o próprio objeto recursal, o que configura a circunstância excepcional para a suspensão da sentença, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Assim, presentes os requisitos legais para sobrestar a eficácia da sentença, o recurso interposto pelos requeridos deve ser recebido no duplo efeito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12